Tribunal: TJES
Processo: 5024691-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024691-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA POUPANÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Embargos à Execução Fiscal, relacionados a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES. A multa foi imposta em razão de reclamação de consumidora que apontou discrepância entre valores cobrados pela administradora de cartão de crédito e os valores das notas fiscais de compras feitas no exterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que aplicou a multa deve ser anulada; (ii) estabelecer se o valor da multa está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se a correção monetária da multa deve seguir apenas a taxa SELIC ou outro índice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão administrativa do PROCON/ES que aplicou a multa está amparada pela legislação consumerista (art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto 2.181/97), com observância do contraditório e ampla defesa, não havendo motivo para sua anulação.

Contudo, o valor da multa aplicada revela-se desproporcional à infração cometida, considerando que se trata de uma reclamação isolada de uma única consumidora e um único fato, justificando-se a redução do montante, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A correção monetária da multa administrativa deve ser feita pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante da multa, e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES pode ser revista pelo Judiciário para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A correção monetária de multa administrativa deve ser feita pelo IPCA-E e os juros de mora calculados com base no índice da caderneta de poupança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 51, §1º, III, 56, 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5008446-64.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJ 04.09.2024; TJES, Apelação Cível n. 0012791-37.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ 27.08.2024; STJ, REsp n. 1.495.146/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024691-53.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 8793743, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, nos autos dos
“Embargos à Execução fiscal”
opostos em desfavor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/ES , julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

Em suas razões recursais (ID 8793747) o Banco/Apelante requer a reforma da sentença para que: i) seja declarada nula a decisão do processo administrativo que aplicou a multa; ii) seja reduzida a multa em adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e aos critérios do art. 57, do CDC e art. 24 do Decreto 2.181/97; iii) pugna que seja aplicada apenas a taxa SELIC como índice de correção monetária da multa.

Conforme se denota do documento de ID 8793073, a instauração do processo administrativo supracitado foi motivada por reclamação apresentada pela consumidora Sandra Sarmento Buaiz que afirma discrepância dos valores cobrados pela instituição/Apelante, administradora de seu cartão de crédito, com as notas fiscais de suas compras efetuadas no exterior.

Afirma que após algumas tentativas de solução junto ao Banco, sem êxito, buscou o PROCON/ES para dirimir tal situação.

Acionado o Procon Estadual, este notificou o Banco para apresentação de sua defesa no prazo de 10 (dez) dias e agendou audiência para tentativa de conciliação para o dia 19/01/2012.

Em audiência, a empresa requerida apresentou proposta de quitação do saldo devedor, o que impossibilitou possível conciliação entre as partes, uma vez que essa não era objeto da reclamação.

Considerando a reclamação e a juntada de provas pela consumidora, o órgão Estadual aplicou penalidade de multa à instituição financeira, com fundamento nos seguintes dispositivos legais:

Decreto-lei nº 2.181/1997, art. 33, III.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: [...]

III
Reclamação.

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, “caput”.
São direitos básicos do consumidor:

III –
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Código de Defesa do Consumidor, art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Art. 51, § 1º, do CDC:

§ 1º
– Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

III
– se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Destarte, a decisão administrativa foi fundamentada, também, pelos artigos 12, inciso VI; 22, IV, XV e 18, I do Decreto Federal n. 2.181/97.

Em primeira instância, o D. Magistrado entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Em análise dos autos, verifico que assiste razão a r. sentença de ID 8793743

no tocante à legalidade da decisão do processo administrativo (FA n. 0111-075.951-8), que aplicou a multa à Instituição ora Apelante, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais, dispostos no art. 28, do Decreto 2.181/97 e art. 57 da lei 8.078/90 e tendo sido observados o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, vislumbro,
in casu
, que em que pese o órgão Estadual ter observado critérios pré estipulados na legislação consumerista acima citada e também em instrução normativa interna (Decreto Municipal nº 11.738/2003) para fixação do valor da multa aplicada, verifico que o
quantum
demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado.

Destaco que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetros valores mais baixos do que o aplicado na esfera administrativa em hipóteses análogas à dos presentes autos, sendo essa mais uma razão para a redução da multa. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. MANUTENÇÃO. VALOR

REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E

RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - A Empresa/Autora expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 - A ausência de juntada do processo administrativo que ensejou a cobrança da multa questionada ou mesmo a produção de qualquer prova de que a consumidora não tomou as providências que dela poderiam ser exigidas, obsta a anulação da penalidade aplicada. 3 - As razões do recurso do Município/Apelante não conseguiram demonstrar que o valor da multa estava em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a redução da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), implementada pela sentença, deve ser mantida, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa. 4 - Recursos desprovidos. Honorários recursais.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL n.
5008446-64.2022.8.08.0024. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA.
, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 04/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO

DESPROVIDO.

1. A ausência de dialeticidade somente deve ser considerada quando a parte traz alegações totalmente desconectadas do ato impugnado. A mera repetição de argumentos não implica em violação ao referido postulado. 2. É possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes. 3. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 4. Multa aplicada na instância administrativa que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do inerente poder disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções médias, não ocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo, bem como aplicou de forma equivocada a majorante de reincidência, não havendo censura na redução realizada na sentença para metade daquela que foi fixada originariamente, isto é, em R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). 5. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. 6. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 7. Recurso desprovido.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL n.
0012791-37.2017.8.08.0024. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ.
Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/08/2024)

Nesse diapasão, entendo que o valor da multa aplicada pelo PROCON/ES, apesar de observado os critérios legais, não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, reduzo a multa aplicada e arbitro o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois trata-se de uma reclamação com uma única consumidora e de um único fato, sendo tal montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

Por fim, em sua peça recursal, o Apelante requer a aplicação da taxa SELIC na correção monetária da multa aplicada pelo PROCON/ES.

No contexto da multa, observa-se que possui natureza administrativa e refere-se a período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, devendo, desta forma, incidir sobre os juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E, conforme o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG.

Destaco que o recente entendimento deste Sodalício é assente nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CORREÇÃO

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. ART. 491 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia. 2. Os consectários da condenação devem ser fixados, ainda que não haja pedido explícito, nos termos do art. 491 do CPC. Tratando-se de multa administrativa arbitrada pelo Procon, deverão incidir juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da embargante para pagamento do débito e, correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL N.
0020196-22.2020.8.08.0024
. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DJ: 27/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA

DE RESERVA DE PLENÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A penalidade administrativa foi aplicada por desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para o comparecimento à audiência de esclarecimentos (art. 55, §4º, do CDC e art. 33, §2º, do Decreto n° 2.181/97). 2. A fixação do valor da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto. 4. A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida. A redução para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. 5. A não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. 6. A sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “a atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança” (TJES. Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023). 7. Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação municipal de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC. 8. Correto o capítulo sentencial que determinou o reembolso de metade das custas processuais antecipadas pelo apelado, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca. 9. Apelação conhecida e desprovida.
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL N.
5002293-20.2019.8.08.0024
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Rel. FABIO BRASIL NERY. DJ: 31/07/2024).

Neste sentido, o valor da multa deve ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da decisão final, a qual revisou o seu montante, bem como os juros de mora segundo o índice de caderneta de poupança, contados a partir do termo final da notificação de decisão administrativa do PROCON/ES.

Face

o exposto
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, reformando a r. sentença para: i) reduzir o valor da multa aplicada pelo Apelado no valor de R$ 137.822,65 (cento e trinta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; ii) fixar como índice de correção monetária da multa administrativa o IPCA-E, a contar da data de publicação desta decisão judicial e, para os juros de mora, o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da notificação da decisão administrativa do Apelado.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser suportados na proporção de 1/3 (um terço) pelo Apelante e 2/3 (dois terços) pelo Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.